Tribunal: TJSP
Processo: 2027757-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Irresignação da parte agravante. Descabimento. Omissão não verificada. Questões devidamente analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Fins de Prequestionamento. Embargos rejeitados.